Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-60.2020.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001796-60.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARGARET ROSE CORREA DA COSTA - CPF: 106.807.051-04 (RECORRENTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001796-60.2020.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): MARGARET ROSE CORREA DA COSTA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DÉBITO REFERENTE A COBRANÇA DE TACIN – PLEITO DE NULIDADE DA CDA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL – DATA DO FATO GERADOR APÓS A BAIXA DEFINITIVA DA EMPRESA DA PROMOVENTE – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IRREGULAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa após vencido por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade da Certidão da Dívida Ativa e condenar ao pagamento de indenização por dano moral em razão de inscrição em dívida ativa decorrente de título cuja obrigação já havia sido há muito adimplida, conforme disposto que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial, para:

A) Declarar a nulidade da certidão da dívida ativa CDA Nº 2018879780;

B) Condenar o réu ao pagamento a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá, desde a data da prolação desta sentença: a) ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença argumentando que
o valor do dano moral deve observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reduzir o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pedido de declaração de nulidade da certidão da dívida ativa CDA Nº 2018879780, bem como pedido de indenização moral.

Aduz a parte promovente que possuía uma empresa e que em 23.07.2012 requereu a extinção na junta comercial, a qual foi deferida em 23.01.2013, bem como que no ano de 2014 requereu a baixa da inscrição estadual perante a SEFAZ, com baixa definitiva em 30.06.2015. Ainda assim, veio a descobrir a existência da Certidão de Dívida Ativa nº 2018879780 vinculada ao seu CPF, cuja inscrição ocorreu em 24.09.2018, sendo o fato gerador em julho/2015, referente a falta de recolhimento de TACIN, correspondente ao endereço Sebastião Barreto, nº337, Setor S, Centro, Tangará da Serra –MT.

Afirma que houve o Estado de Mato Grosso realizou a inscrição indevidamente, posto que antes mesmo da data do fato gerador já havia ocorrido a baixa definitiva da empresa, bem como que desde 2012 as atividades já haviam sido encerradas e desde 2014 já existia outra empresa no endereço indicado.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade da CDA e determinando o pagamento de indenização a título de danos morais, o que motivou o recurso do Estado de Mato Grosso.

Destaco que o recurso se limita a questionar o
quantum
indenizatório, ao argumento de que está em desacordo com os critérios de
proporcionalidade e da razoabilidade, requerendo a redução
, o que passo a analisar.

Pois bem.

É sabido que em se tratando de responsabilidade civil da Administração Pública por atos de seus prepostos, a mesma é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...) §6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Friso, inclusive, que no presente caso a promovente informa que foi impedida de adquirir veículo com isenção de IPI por conta da existência da restrição ora discutida.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa após vencido por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

Em que pese o promovido se insurja com relação ao valor fixado, vejo que o
quantum
indenizatório está de acordo com as peculiaridades existentes no presente caso, bem como com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021